Tribunal: STF
Processo: HC 213435
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP. INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica ao preso que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes. 



    2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias. 



    3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar ao Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O paciente foi recolhido ao cárcere para iniciar o cumprimento de pena em 04.09.2020.



3. A defesa, então, requereu a concessão da prisão domiciliar ao Juízo da Execução. Indeferido o pedido, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP ). Denegada a ordem, foi impetrado recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 145.856, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente. Sustenta que a prisão domiciliar requerida “é compatível com o princípio da proteção integral da criança com absoluta prioridade”, visto que “o paciente possui dois filhos, de 2 (dois) e 4 (quatro) anos de idade, que ficavam sob seus cuidados exclusivos no período em que a genitora exerce atividade laborativa”.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar que o acionante integra o grupo de risco do novo Coronavírus, pois “comprovou que é portador de asma grave, ou seja, portador de doença inflamatória crônica das vias aéreas, bem como demonstrou que possui rinite alérgica, o que agrava, sobremaneira, seu quadro respiratório”.



6. A defesa requer a concessão da prisão domiciliar ao paciente.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Nesse sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do STJ: 



    “[...] o Tribunal de origem asseverou, nos termos da jurisprudência desta Corte, que "não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP, quando se tratar de condenação definitiva”. Ressaltou aquele Sodalício, ainda, que "o paciente é reincidente específico na prática de tráfico ilícito de drogas, demonstrando efetiva periculosidade. Além disso, não restou comprovado o alegado constrangimento ilegal, mormente porque a decisão combatida se encontra suficientemente fundamentada a amparar o indeferimento da prisão domiciliar, mesmo no cenário atual de pandemia", denegando, assim, a ordem.



    Nesse contexto, o Agravante – que cumpre prisão-pena – não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão agravada.” 



10. Nessa linha de orientação, cito o HC 196.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    “[...] 1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido [...].”



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator